Tribunal: TJMT
Processo: 1016733-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016733-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), MATEUS PRADO DA SILVA - CPF: 973.612.598-04 (AGRAVANTE), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), ADILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 759.502.191-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEL. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RAZOABILIDADE E ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da inicial para que o valor da causa correspondesse ao valor integral do imóvel objeto de contrato, em ação de obrigação de fazer voltada à outorga de escritura definitiva de área de 9.000,00m2.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, em ação de obrigação de fazer restrita à outorga de escritura, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do imóvel ou se pode ser limitado ao valor estimado do ato específico a ser praticado.

III. Razões de decidir

3. O art. 292, II, do CPC estabelece que o valor da causa, em ações que visem ao cumprimento de ato jurídico, deve corresponder ao valor do ato ou da parte controvertida.

4. A pretensão não discute a validade ou a integralidade do negócio jurídico, limitando-se ao cumprimento de obrigação específica, razão pela qual não se justifica exigir a integralidade do valor do imóvel como parâmetro para fixação do valor da causa.

5. Exigir o valor total do bem geraria ônus financeiro desproporcional, em afronta à proporcionalidade e ao acesso à justiça, sendo adequada a adoção do valor indicado na inicial (R$ 20.000,00), compatível com o proveito econômico buscado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada, mantendo o valor da causa em R$ 20.000,00, conforme indicado na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. O valor da causa em ação de obrigação de fazer relativa à outorga de escritura deve corresponder ao valor estimado do ato específico, e não ao valor integral do imóvel, quando não se discute a validade ou a existência do negócio jurídico."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MATEUS PRADO DA SILVA

em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000982-86.2025.8.11.0018 ajuizada pelo Agravante em desfavor de
ADILSON PEREIRA DE SOUZA
.

A decisão recorrida determinou a emenda da petição inicial para que o valor da causa fosse alterado, sob o fundamento de que este deveria corresponder ao valor integral do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, fixando ainda prazo de quinze dias para o cumprimento da determinação, sob pena de cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Agravante alega que a presente ação não possui por objeto a discussão do negócio jurídico em sua integralidade, limitando-se à prática de um ato jurídico específico: a outorga da escritura definitiva da área de 9.000,00m2 pertencente à matrícula n. 9.126 do CRI de Juara/MT.

Sustenta que, por se tratar de ação de obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato, o valor da causa deve ser fixado em conformidade com o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual determina que, nas ações dessa natureza, o valor deve refletir o proveito econômico pretendido, qual seja, o valor do ato jurídico a ser realizado, e não o valor integral do bem objeto do contrato.

Afirma que a decisão interlocutória afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, sobretudo, o direito fundamental de acesso à Justiça, ao impor ao jurisdicionado ônus financeiro desproporcional, capaz de inviabilizar o prosseguimento da demanda, notadamente diante da ausência de discussão sobre a validade ou eficácia do contrato como um todo.

Aduz que a jurisprudência pátria vem pacificando o entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a demanda busca apenas o cumprimento parcial de contrato (como ocorre quando o pedido se restringe à outorga de escritura pública), o valor da causa deve corresponder ao valor da obrigação pleiteada e não ao valor do imóvel ou do contrato por completo.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, ante a possibilidade de extinção do processo por indeferimento prematuro da petição inicial.

Assim, requer:

a) o Conhecimento do presente recurso e no mérito, provê-lo integralmente, reformando a r. decisão monocrática do M.M Juízo a quo, nos termos das razões ora apresentadas, para que seja fixado o valor da causa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e não o valor TOTAL do negócio jurídico, conforme é o entendimento do Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara - Estado de Mato Grosso, devendo-se então manter o valor da causa já atribuído pela Agravante, que é o valor do ATO a ser praticado;

b) A concessão do efeito suspensivo em caráter liminar, suspendendo se os efeitos da decisão objurgada, haja vista que o objeto do agravo de instrumento refere-se ao valor da causa, não podendo prosseguir a ação haja vista que depende do pagamento das custas processuais para que tenha o seu trâmite legal.

Deferido o efeito suspensivo (ID 290397889).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que o juízo
a quo
prolatou sentença no processo originário, todavia,
a superveniência da sentença não prejudica o presente recurso interposto anteriormente
, cuja utilidade subsiste na medida em que o valor da causa é necessário para fins de recolhimento das custas processuais e pagamento de honorários sucumbenciais.

A controvérsia cinge-se à definição do valor da causa em ação de obrigação de fazer que visa compelir o Requerido, ora Agravado, a outorgar escritura definitiva de área de 9.000,00m2 pertencente à matrícula no 9126 do CRI de Juara-MT.

O magistrado de primeiro grau determinou a emenda da inicial para que o valor da causa correspondesse ao valor integral do imóvel objeto do contrato, com fundamento no artigo 292, II, do Código de Processo Civil. O Agravante, por sua vez, defende que o valor da causa deve corresponder apenas ao valor do ato a ser praticado, e não ao valor total do bem.

O artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

A interpretação adequada desse dispositivo legal exige a compreensão da natureza e do objeto da demanda. No caso em análise, verifica-se que a pretensão do Autor/Agravante não é discutir o negócio jurídico em sua integralidade, tampouco pleitear sua anulação ou rescisão. O que se busca é apenas o cumprimento de uma obrigação específica: a outorga da escritura definitiva de área.

Nesse contexto, é necessário distinguir entre o valor do negócio jurídico como um todo e o valor do ato específico cuja execução se pretende. Quando a ação visa apenas o cumprimento de uma obrigação específica decorrente do contrato, sem questionar a validade ou a existência do negócio jurídico em sua totalidade, o valor da causa deve corresponder ao valor estimado do ato a ser praticado, e não ao valor integral do bem.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE CONTRATO VERBAL DE TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL - EMENDA À INICIAL - VALOR DA CAUSA - ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO ATO JURÍDICO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO - PRETENSÃO APENAS DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO - ARTIGO 299, INCISO II DO CPC/15 - LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA - RECURSO PROVIDO
. Evidenciado que a agravante não pretende a discussão do negócio jurídico como um todo, mas apenas o descumprimento de parte do contrato (transferência de titularidade do veículo caminhão), inviável a fixação do valor da causa com base no preço total do bem, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer
. Nesta hipótese, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, na forma do artigo 292, inciso II, do CPC/15
. (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001782-08.2024.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA –
RECONVENÇÃO VISANDO A OUTORGA DE ESCRITURA DE IMÓVEL
E PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL –
VALOR DA CAUSA – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA
–
MANUTENÇÃO DO VALOR INDICADO
– PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO ENCERRADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na ação que tem por objeto o cumprimento de ato previsto no contrato
e o pagamento de multa contratual,
o valor da causa deverá corresponder somente à parte controvertida do negócio jurídico e não ao valor integral do imóvel objeto do instrumento (art. 292, II, do CPC).
Considerando que a instrução processual ainda não foi encerrada, uma vez que o processo na origem aguarda a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, nada impede que após o ato solene seja novamente postulado pelas partes a realização da prova técnica, ou mesmo ser produzida de ofício pelo togado singular.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001615-88.2024.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

No mesmo sentido vem decidindo a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL. VALOR DA CAUSA .
Tratando-se de ação com o objetivo de recebimento da escritura pública definitiva de imóvel, o valor da causa deve ser o de \alçada\, pois inestimável monetariamente o proveito almejado com a demanda. Nestas ações, o valor atribuído à causa não se confunde com o do negócio realizado, pois a finalidade é o recebimento de título hábil à aquisição de domínio
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ-RS - AI: 70067831891 RS, Relator.: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 17/12/2015, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2016) – destaquei.

Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes . Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Dever legal da ré de regularizar o conjunto habitacional em questão e outorgar a escritura do imóvel litigioso ao autor o quanto antes. Provimento no 58/89 da Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo que não justifica a inércia de décadas da CDHU para regularizar o conjunto habitacional e assim viabilizar a outorga da escritura. Precedentes desta Corte envolvendo a CDHU . Dano moral in re ipsa configurado. Indenização mantida em R$ 5.000,00. Astreintes fixadas em R$ 1 .000,00 por dia, limitadas a R$ 30.000,00. Multa diária que passará a fluir se não houver a outorga da escritura no prazo de 180 dias, contados da prolação deste v. acórdão

Condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais decorrente do princípio da causalidade. Fixação dos honorários advocatícios por equidade descabida.
Valor da causa que não pode corresponder ao do contrato. Obrigação de outorga de escritura inestimável . Valor da causa reduzido com base no art. 292, § 3o do CPC.
Honorários arbitrados em 15% sobre o valor da causa fixado neste julgamento. Recursos parcialmente providos.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1005060-19.2023.8.26 .0005 São Paulo, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 01/02/2024, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2024) – destaquei.

Essa orientação jurisprudencial fundamenta-se em princípios basilares do processo civil, como a proporcionalidade, a razoabilidade e o acesso à justiça. Exigir que o valor da causa corresponda ao valor integral do bem, quando a pretensão se limita à prática de um ato específico, representaria um ônus financeiro desproporcional ao jurisdicionado, podendo, inclusive, inviabilizar o acesso à jurisdição.

Logo, como no caso o Agravante busca apenas compelir o agravado a outorgar escritura definitiva de área de 9.000,00m2, sem questionar a validade ou a existência do negócio jurídico subjacente, evidencia-se que o valor indicado na inicial (R$ 20.000,00) se mostra correto, pois, frisa-se, a pretensão se limita a um ato específico do contrato, cujo valor não se confunde com o valor total do imóvel.

Nesse contexto, o valor da causa indicado na inicial reflete o valor estimado do ato cuja prática se pretende obter por meio da ação, em conformidade com o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil, corretamente interpretado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, mantendo o valor da causa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme originalmente atribuído pelo Agravante na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025